Tribunal: TJES
Processo: 0000008-66.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-66.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEIR PEREIRA MARQUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-66.2025.8.08.0045

APELANTE: ADEIR PEREIRA MARQUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NEXO FINALÍSTICO ENTRE ARMA E TRÁFICO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por ADEIR PEREIRA MARQUES FILHO contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com drogas, armas, munições e apetrechos típicos da traficância em sua residência . Sustenta a defesa a insuficiência de provas, pleiteando absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio, o afastamento da majorante e a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para uso próprio; (iii) determinar se incide a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a possibilidade de redução ou afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria é demonstrada pela prova oral colhida sob contraditório, especialmente pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelos demais elementos probatórios.

O depoimento de policiais possui valor probante idôneo quando prestado em juízo e em consonância com o conjunto probatório.

A confissão do réu, que admite a prática do tráfico e a utilização das armas para proteção da atividade ilícita, reforça o conjunto probatório.

A desclassificação para uso próprio é inviável diante da quantidade de droga, da presença de balança de precisão, anotações e petrechos típicos da mercancia, além da confissão.

A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando demonstrado o nexo finalístico entre a posse de arma e o tráfico, evidenciado pelo uso das armas para assegurar a atividade criminosa.

A pena de multa é de aplicação obrigatória quando prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada em razão da hipossuficiência do réu.

A quantidade de dias-multa fixada decorre da dosimetria proporcional à pena privativa de liberdade, inclusive com incidência da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova testemunhal de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação penal. 2. A presença de drogas associada a instrumentos de mercancia e confissão do réu afasta a desclassificação para uso próprio. 3. Incide a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas quando demonstrado o nexo entre a arma e a atividade de tráfico. 4. A pena de multa é obrigatória quando prevista cumulativamente no tipo penal, devendo observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG; STJ, AgRg no HC nº 964.065/MS; STJ, REsp nº 2.000.953/RS (Tema Repetitivo nº 1259).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000008-66.2025.8.08.0045

APELANTE: ADEIR PEREIRA MARQUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ADEIR PEREIRA MARQUES FILHO
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES (ID 18894993), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

O apelante, em suas razões recursais (ID 18894994), sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para amparar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, afirmando inexistirem elementos concretos de autoria e materialidade, bem como ausência de demonstração de prática de atos típicos de mercancia, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de entorpecente e as circunstâncias do caso indicam destinação para uso próprio. Pleiteia, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, diante da inexistência de prova do emprego de arma de fogo, além da redução da pena e dos dias-multa fixados, com aplicação da detração penal.

Verifica-se da Denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2025, por volta de 10h00min, na Rua Augusto Lodi, Bairro Jardim Vitória, São Gabriel da Palha/ES, o réu tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico de entorpecentes, além de possuir acessório e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como modificou as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito, além de ter suprimido a sua numeração.

Consta dos autos que, em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido nos autos nº 5003411-89.2024.8.08.0045 em desfavor do réu, policiais civis dirigiram-se ao endereço indicado e, ao realizarem o cerco tático no imóvel, visualizaram Adeir por uma das janelas.

Ato contínuo, a equipe policial adentrou no imóvel. Durante a diligência, o réu informou que na residência haviam armas de fogo, munições e drogas, oportunidade em que fora realizada buscas pelo imóvel.

Nesse sentido, foram encontrados: 01 (uma) arma de fogo calibre .22 LR, de fabricação artesanal, com o número de série inelegível; 01 (um) revólver calibre .380 Treina com o número de série raspado; 01 (um) silenciador calibre .22, de fabricação caseira; 11 (onze) munições ogival ponta plana de calibre .380 Special; 12 (doze) munições ponta oca de calibre .380 Special; 03 (três) cápsulas deflagradas; 01 (um) pedaço grande de substância análoga à crack, pesando aproximadamente 0,130kg (cento e trinta gramas); 01 (um) pedaço pequeno de maconha, pesando aproximadamente 0,5kg (cinco gramas); 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) sacola contendo várias sacolinhas de chup-chup para embalar drogas; 01 (um) caderno com anotações do tráfico de drogas; e 02 (dois) aparelhos celulares.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Auto de Apreensão (ID 18894568, pp. 20/21), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 18894568, pp. 23/24), Pelo Auto de Constatação (ID 18894568, p. 25), pelo Boletim Unificado (ID 18894568, pp. 40/47), pelo Termo de Autorização de Entrada em Residência (ID 18894568, p. 52), pelas fotografias de caderno (ID 18894568, pp. 57/64), pelo Laudo de Exame Químico (ID 18894900) e pelo Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material (ID 18894905).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse sentido, os policiais Gederson Mercier e Gedeon Falcão Ferreira, que atuaram na diligência, prestaram depoimento em juízo cujas declarações são harmônicas e coesas, corroborando integralmente os fatos narrados na denúncia, destacando que, durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, encontraram na residência em que o réu estava as armas, munições, drogas, além de petrechos voltados à mercancia. Destacaram, ainda, conhecer o réu pelo histórico voltado à criminalidade.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

O próprio réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, declarando que os entorpecentes eram de sua propriedade e que estava traficando para obter renda. Relatou, ainda, que as armas tinham como finalidade a proteção das drogas.

Há, portanto, provas suficientes para a condenação.

A tese de desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, não prospera, seja diante da expressa confissão, seja em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de armas, munições e petrechos destinados à mercancia, elementos incompatíveis com a mera posse para consumo pessoal.

Inviável, também, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06.

Nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1259, do STJ, a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico (STJ, REsp n. 2.000.953/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025.)

Na espécie, como já ressaltado, as armas e munições estavam sendo utilizadas no contexto da traficância, o que legitima a incidência da causa de aumento.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu..

Nesse contexto, verifica-se que a pena de multa foi aplicada em consonância com a pena privativa de liberdade. Destarte, a quantidade de dias-multa fixados (583) decorre da aplicação da majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)